Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-11.2021.8.11.0053
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001487-11.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARICE RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 411.511.271-91 (APELANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), CLARICE RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 411.511.271-91 (APELADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO INCORRETA DA VACINA COVID-19. SERINGA VAZIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 43, 54 e 362 do STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal para configurar a responsabilidade civil.

2. Comprovados por meio de notas fiscais a realização de exames, é devido o reembolso pelo ente municipal. A correção monetária deve seguir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula nº 43 do STJ, e os juros de mora, desde o evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa para a vítima e sendo suficiente para desestimular a repetição do ato ilícito. Manutenção do valor fixado.

4. A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ). E para os danos materiais, a correção monetária seguirá a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, computando-se juros de mora também a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso do Município de Santo Antônio de Leverger desprovido e recurso da autora provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Clarice Rodrigues de Arruda
e pelo
Município de Santo Antônio de Leverger/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela taxa Selic (EC 113, art. 3°) desde a data da prolação da sentença. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

A parte autora recorreu, contestando o valor fixado a título de danos morais, merecendo majoração porque
“se trata de uma vida humana, o qual passou pelo dissabor de não ser imunizada corretamente por negligencia da profissional da saúde.”

Alega que o Magistrado
a quo
não aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros sobre os danos materiais, desconsiderando as Súmulas 43 e 54 do STJ quanto à data de início da atualização.

Assim

requereu a procedência do recurso para fixar o termo inicial do reembolso dos danos materiais com os devidos índices de correção e juros; a majoração dos danos morais e o estabelecimento do termo inicial da incidência de juros e correção (Id. 213532595).

Por sua vez, o
Município de Santo Antônio de Leverger
, interpôs recurso de apelação, afirmando a regularidade do plano nacional de imunização no âmbito do município. Destaca a capacidade dos profissionais envolvidos e relata que, ao descobrir o ocorrido, abriu uma sindicância administrativa disciplinar, que foi arquivada.

Relata que aplicou uma dose adicional da vacina contra a Covid-19 na autora em 14.05.2021, cumprindo com suas obrigações. Argumenta que não há justificativa para a condenação em danos materiais, uma vez que não pode reembolsar exames que foram realizados na esfera particular.

Da mesma forma discorre sobre a improcedência dos danos morais, alegando ausência de comprovação de prejuízos psicológicos sofridos pela autora.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial e subsidiariamente, a redução do
quantum
a título de danos morais (Id. 213532596).

A autora pelo apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 213535200). O Município de Santo Antônio de Leverger não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial, em razão da ausência de interesse público (Id.
223085150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
CLARICE RODRIGUES DE ARRUDA
e
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, julgou procedente a pretensão inicial, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, os quais deverão ser corrigidos através da taxa Selic (EC 113, art. 3°), desde a data da prolação da sentença.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Com essas considerações, passo à análise conjunta dos recursos interpostos por Clarice Rodrigues e Município de Santo Antônio de Leverger.

A autora, narra que no dia 22.04.2021 se deslocou ao posto de saúde do Distrito de Mimoso para receber a dose imunizante da vacina COVID-19, no horário agendado. Ela afirma que na verdade não foi imunizada por negligência da profissional de saúde (enfermeira) funcionária pública do Município de Mimoso/MT, que aplicou uma vacina de “vento”, sem líquido imunizante, conforme foi constatado pelas filmagens no dia, realizadas pela neta da autora que acompanhou a mesma (Id. 213532569).

Relata que após o ocorrido, buscaram atendimento na unidade de saúde e foram informados pelo enfermeiro “Tefferson” que Clarice só poderia ser vacinada novamente após exames que comprovassem a não imunização.

Foram orientadas a buscarem solução junto a Secretaria de Saúde do Município de Santo Antônio de Leverger, levando desde já um Boletim de Ocorrência, que foi realizado pela filha da autora, Quênia Rodrigues, gerando o TCO n. 1000787-35.2021.8.11.0053 (Id. 213532563).
Em razão da situação exposta, foram realizados dois exames de sorologia qualitativa Sars-Cov-2 nos dias 27.04.2021e outro no dia 06.05.2021, bem como um teste de anticorpo neutralizante Sars-Cov-2 no dia 11.05.2021, para detectar se realmente houve a imunização da autora, e, todos deram negativos, ou seja, realmente a autora não estava imunizada, logo, de fato não havia líquido imunizante na seringa (Id. 213532565 - Págs. 1/3).

Os exames mencionados, forma realizados em laboratório particular, onde a autora e sua família desembolsaram o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), conforme notas fiscais anexas no Id. 213532566 - Págs. 1/3.

Após a apresentação dos referidos exames à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio de Leverger, foi autorizada a aplicação da vacina na autora, no dia 14.05.2021 e a segunda dose no dia 03.08.2021, dessa vez com o líquido imunizante (Id. 213532567).

Em contraponto, o ente municipal assevera, em síntese, que os elementos nos autos não são capazes de comprovar a alegada lesão ao direito personalíssimo, pelo que não há razões em acolher o pleito reparatório por danos morais. Afirma que a
“providência que lhe cabia fora prontamente tomada - Sindicância Disciplinar Investigativa – com despacho de promoção de arquivamento, além de aplicação de dose adicional da vacina, não havendo o que se falar em qualquer falha ou caracterização de prejuízo moral.”
(Id. 213532596 - Pág. 5).

A autora, por sua vez, contesta o valor da indenização arbitrado, que não reflete medida pedagógica, pelo que requer a majoração dos danos morais e a fixação do termo inicial do reembolso do dano material com os seus índices de correção e juros.

A respeito da responsabilidade objetiva da Administração e das prestadoras de serviços públicos, ao tratar da matéria no art. 37, § 6º, a Constituição Federal preconiza que:

“Art. 36.

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se como desnecessária a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para a reparação dos danos por ela causados, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, quais sejam, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Desta forma, basta à demonstração da relação de nexo causal entre o dano experimentado pelo particular e a atuação (comissiva ou omissiva) da Administração Pública para que este presente o dever de indenizar. A demonstração de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de fato maior rompe com o nexo de causalidade e, consequentemente, impede a responsabilização estatal.

A resolução da lide depende, portanto, da constatação da existência de nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a conduta negligente de ente municipal.

No caso concreto, a gravação dos acontecimentos narrados na inicial (disponibilizado no id. 2135432569) registra o

uso de seringa vazia, fato incontroverso, acerca dos moldes em que se deu o incidente relatado na inicial, amparado por boletim de ocorrência n. 2021.99935, exames do laboratório INAC, esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde sobre a aplicação de vacina de “vento” da Covid-19, relatório da comissão de sindicância disciplinar investigativa com os termos de declaração da vítima e testemunhas e posterior arquivamento da sindicância instaurada contra a Enfermeira Chefe da Unidade de Saúde de Mimoso/MT pela comissão (213532579 até 213532580 - Pág. 25).

Nesse contexto, configurada a responsabilidade do ente municipal, por culpa
in eligendo
, por ausência de fiscalização, diligência e perícia de seus prepostos, na ministração da vacina Covid-19, o que caracteriza sua negligência.

A propósito, segue julgado dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO DE IMUNIZAÇÃO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MINISTRAÇÃO ERRÔNEA DE VACINA PARA A COVID DESTINADA A ADULTOS, EM INFANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURA
DA
- CULPA IN ELIGENDO

- POSSÍVEIS EFEITOS A LONGO PRAZO DESCONHECIDOS - DANO MORAL PRESUMIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO, EX OFFICIO - APLICAÇÃO DA EC 113/21 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002471-25.2022.8.26.0123 - Capão Bonito, Relatora Desa.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 07/12/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO PECULIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
PRECEDENTES.” (TJ-PB - RAC n: 08023284520218150031, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, Publicado 13/09/2022). (destaquei)

Em relação aos danos materiais, verifica-se que o Município apelante impugnou genericamente os gastos comprovados pela autora, insurgindo especificamente apenas quanto ao fato de terem sido realizados em laboratório particular, de sorte que cumpre reparo o montante indenizatório independente do local onde foram realizados, conforme notas fiscais apresentadas nos autos que totalizam R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) Id. 213532566 - Págs. 1/3.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, são inequívocos, ante o transtorno e sofrimento experimentado pela autora, ainda mais considerando sua idade, 69 anos à época, sendo do grupo de risco, e o receio experienciado quanto à possível contaminação, já que não estava imunizada, infligindo inequívoca angústia e desgaste emocional, além das circunstâncias e contexto sociais trazidos pela pandemia do COVID.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Municipalidade, deve ser mantida a responsabilização desta pelos danos ocasionados, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, pela qual foi o Município condenado ao pagamento da indenização por danos morais.

Ultrapassada essa controvérsia, no tocante à quantificação do dano, o Apelante/Município de Santo Antônio de Leverger, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, enquanto a recorrente, Clarice Rodrigues de Arruda, requer a sua majoração, tendo em vista o risco à vida e à sua saúde.

Como se denota da sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse tocante, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

E, nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, entendo que ambos os recursos não merecem provimento no ponto, ao passo que se impõe a manutenção da importância fixada na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser adequado frente às peculiaridades do caso em análise, restando delineados o nexo causal e o resultado danoso, razão pela qual merece ser mantida tal qual estabelecida.

Consumada que está à condenação, segue-se o debate sobre a data de início que se aplica os consectários legais.

No que tange aos valores decorrentes dos danos materiais, a correção monetária seguirá desde a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, computando-se juros de mora também a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

E quanto a aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ).

E no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.
1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.
2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.
2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.
(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto

por
CLARICE RODRIGUES DE ARRUDA
, apenas para fixar que o montante arbitrado pela sentença deve ser corrigido com observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, com data de início de acordo com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

No mais, persiste o
decisum
de origem, tal como foi lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024